Tribunal: TJDFT
Processo: 0729091-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729091-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO RAMOS DE MORAIS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO RAMOS DE MORAIS FILHO (credor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705333-89.2025.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a impugnação para decotar o valor de R$ 11.435,72. No presente recurso, verifico que o agravante alega excesso de execução. Todavia, compulsando os autos de origem, verifico que o credor/agravado concordou com os cálculos da dívida apresentados pelo Distrito Federal, sendo que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e homologado o valor da dívida. Desse modo, ao que tudo indica, o recurso não deve ser conhecido em relação à alegação de excesso de execução. Assim, observando o princípio da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora